Tribunal: STF
Processo: RHC 235717
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Willian Ferreira Antonio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 833.280/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, em 5.8.2022, condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Em 1º.6.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.22.266417-9/001/MG, interposta pela defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 22). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGA. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCABIMENTO. MANTIDA A SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição.



    - Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a destinação mercantil das drogas apreendidas com o apelante, afastada a possibilidade de desclassificação para o uso de droga.



    - A tese de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006 é descabida, sendo reconhecida na repercussão geral do tema pelo STF, que referido artigo possui natureza jurídica de crime, representando perigo concreto não só para quem consome, como também à coletividade, não havendo que se falar em ausência de lesividade.



    - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.



    - Deve ser mantida a sentença fustigada que suspendeu a exigibilidade das custas nos termos do art. 98 do CPC, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.



    - Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 22).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 833.280 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem (e-doc. 31).



    Em 17.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental defensivo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    III - Consoante a orientação exarada no bojo do EREsp 
n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.



    IV - No presente caso, houve fundamentação idônea para a não adoção da minorante referente ao tráfico privilegiado. O paciente contava com apenas dezoito anos quando do cometimento do presente delito e, na menoridade, cumpriu medidas socioeducativas por atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes.



    V - Tal circunstância, corroborada pela confissão do paciente de que estaria iniciando o ‘plantão’ na boca de fumo, constitui elemento apto a justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, em razão da dedicação a atividades criminosas, nos termos do atual entendimento do Pretório Excelso, bem como desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que o ato infracional, pelas características de seu agente, não é abrangido pelo direito penal e não se confunde com o crime ou com a contravenção penal, sendo tratado por legislação especial, de forma a embasar o entendimento de que eventual sentença de procedência em processos destinadas à apuração de atos infracionais não configura reincidência ou maus antecedentes e, consequentemente, não se presta a exasperar a pena” (fl. 7, e-doc. 53).



    Argumenta que “[r]evolver o passado infracional de um adolescente com vistas a puni-lo com maior rigor na fase adulta desconsidera a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e dificulta (ou impede) que aquela pessoa se adapte aos padrões de comportamento que dele se espera” (fl. 9, e-doc. 53). 



    Defende que, “aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o paciente é primário, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a pena será reestruturada em patamar inferior a quatro anos. Ademais, tratando-se de crime praticado sem violência, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 16, 
e-doc. 53). 



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do presente recurso ordinário com a concessão da ordem de habeas corpus, para: a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena” (fl. 17, e-doc. 53).



    6. O Ministério Público Mineiro apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 72).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que teria sido “demonstrada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, tendo-lhe sido impostas medidas socioeducativas cabíveis para atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecente” (e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena, abrandamento do regime de cumprimento e substituição por pena restritiva de direitos. Alega-se que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    10. Em 26.7.2021, o juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG condenou o recorrente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento em condenações do recorrente pelo cometimento de atos infracionais:



    “Em relação às circunstâncias atinentes às penas, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, 
§ 4º, da Lei n.º 11.343, de 2006, faz-se necessária a comprovação de que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não faça parte de organização ou se dedique às atividades criminosas.



    A despeito da sua primariedade, a certidão de antecedentes do menor (ID 9551678135), demonstra que o acusado cumpriu medidas por atos infracionais, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação criminosa, e acaba por inviabilizar a incidência na espécie da referida causa de diminuição.



    Sobre a questão, está pacificado que ’conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas’ (STJ, HC 457.637/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018)” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    A sentença condenatória foi mantida em segunda instância. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação da defesa, com os seguintes fundamentos:



    “Do pedido de reconhecimento do tráfico privilégio 



    Pleiteia a Defesa, por outro lado, o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ao argumento de que o apelante é primário, tem bons antecedentes e não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas. 



    Argumenta, além disso, que o d. sentenciante de primeiro grau tolheu seu direito, ao fundamento de que o redutor não pode incidir na espécie, pois possui incidentes infracionais.



    Sem razão.



    Estabelece o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006:



    ‘§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)’



    Verifica-se, pois, do artigo transcrito, que para a concessão do privilégio é necessário que o réu cumpra os requisitos elencados de forma cumulativa e simultânea, quais sejam, deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. 



    Ressalte-se, que o apelante apesar de primário e possuidor de bons antecedentes, pelo fato de inexistir na CAC condenação com trânsito em julgado, há comprovação de que ele se dedica às atividades criminosas, prevalecendo a fundamentação da sentença de piso, onde se lê: 



    ‘Em relação às circunstâncias atinentes às penas, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, faz-se necessária a comprovação de que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não faça parte de organização ou se dedique às atividades criminosas. A despeito da sua primariedade, a certidão de antecedentes do menor (ID 9551678135), demonstra que o acusado cumpriu medidas por atos infracionais, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação criminosa, e acaba por inviabilizar a incidência na espécie da referida causa de diminuição. Sobre a questão, está pacificado que ‘conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas’ (STJ, HC 457.637/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018) – (ordem 40)



    A prova colhida demonstra que o apelante se dedica ao tráfico ilícito de droga, não sendo o presente caso apenas um fato eventual, impedindo, assim, a concessão do benefício.



    Consta inclusive dos depoimentos dos policiais que o local era ponto de tráfico e que o apelante afirmou, quando abordado, que recebeu os entorpecentes porque iniciaria o seu ‘plantão’, o que demonstra a habitualidade, afastando-se o privilégio pretendido.



      Ainda, o recorrente demonstra a habitualidade na prática de delitos desde a menoridade conforme se observa da CAI anexada aos autos (ordem 05), onde consta, inclusive, a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, indicando que seu envolvimento com a traficância vem desde a menoridade.



    Não bastasse isso, a Defesa sequer comprovou a ocupação lícita do apelante, ônus que lhe cabia, sendo relevante constatar que as circunstâncias da apreensão da droga com apelante, aliadas às demais provas do feito evidenciam um envolvimento mais estreito com a atividade criminosa.



    Destarte, inobstante se tratar de agente primário, entendo que não é recomendável a aplicação da minorante pleiteada, diante da comprovação de que este não é primeiro contato do apelante com o submundo do crime, sendo ele contumaz na prática de delitos. 



    Importante destacar que não se desconhece o recente entendimento do STJ esposado no Tema 1139 no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não são suficientes para afastar o privilégio.



    Ocorre que, no presente feito, pelo conjunto fático probatório, aliado a ausência de comprovação pela Defesa de atividades lícitas do apelante, dúvidas não há que ele vem se dedicando a atividades criminosas.



    O d. Magistrado de piso, portanto, afastou o privilégio de forma fundamentada, destacando a habitualidade do apelante na prática de crimes, o que não pode ser deixado de lado.



    O reconhecimento do privilégio resta inviável na espécie, vez que o apelante não preenche os requisitos necessários, por se dedicar às atividades criminosas.



    Esta é a jurisprudência: (...)



    A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Droga, portanto, busca beneficiar aquele que não é um traficante/criminoso habitual, o que não se verificou na espécie.



    Não estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, afastado se encontra o pleito defensivo.



    O d Magistrado ‘a quo’ aplicou corretamente a pena do crime em análise, obedecendo o critério trifásico e de forma fundamentada, estando justa e razoável, respeitando o Princípio da Individualização da Pena e os art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal, não sendo necessária qualquer alteração” (fls. 13-16, e-doc. 22).



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 833.280, com a prolação do acórdão objeto do presente recurso ordinário:



    “(...) consoante orientação exarada no bojo do EREsp 
n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.



    No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação idônea para a negativa à incidência da minorante referente ao tráfico privilegiado. O paciente contava com apenas dezoito anos quando do cometimento do presente delito e, na menoridade, cumpriu medidas socioeducativas por atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes.



    Ademais, tal circunstância, corroborada pela confissão do paciente de que estaria iniciando o ‘plantão’ na boca de fumo, constitui elemento apto a justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, em razão da dedicação a atividades criminosas, nos termos do atual entendimento do Pretório Excelso, bem como desta Corte Superior de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 45).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o título condenatório contra o recorrente transitou em julgado em 17.7.2023, após a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a mera referência a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal a cognição sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    12. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo recorrente foi adicionado ao fato delituoso comprovado para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.



    Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas com base em registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 192.147, Relator o Ministro Dias Toffoli), ficam prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e aquelas para reexame do regime prisional imposto.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora